Tribunal: TJSP
Processo: 1014623-04.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração mais uma vez opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Irresignação com relação ao julgado. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação poderá levar à conversão em perdas e danos, como já salientado por ocasião do julgamento do apelo e dos embargos anteriores. Inexistência de erro material, omissões, contradições ou obscuridades. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração mais uma vez opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Irresignação com relação ao julgado. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação poderá levar à conversão em perdas e danos, como já salientado por ocasião do julgamento do apelo e dos embargos anteriores. Inexistência de erro material, omissões, contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40992
Registro: 2020.0000638776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014623-04.2018.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PONTO CHIC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, é embargado LINCOL
APARECIDO DOS SANTOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, CPC. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014623-04.2018.8.26.0008/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014623-04.2018.8.26.0008/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
EMBARGANTE: PONTO CHIC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
EMBARGADO: LINCOL APARECIDO DOS SANTOS RIBEIRO
V O T O No 40992
Embargos de declaração mais uma vez opostos com o escopo
de atribuir caráter infringente ao julgado. Irresignação com
relação
ao
julgado.
A
eventual
impossibilidade
de
cumprimento da obrigação poderá levar à conversão em perdas
e danos, como já salientado por ocasião do julgamento do
apelo e dos embargos anteriores. Inexistência de erro material,
omissões, contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados,
com aplicação de multa.
1. Embargos declaratórios opostos do acórdão que, por
votação unânime, negou provimento aos embargos de declaração
anteriormente apresentados, mantido o improvimento do apelo e a
procedência da ação de obrigação de fazer. Afirma a embargante irresolvida
omissão porque não analisado de modo efetivo e prático a questão dos
débitos pendentes e da necessidade de vistoria veicular obrigatória para a
transferência do veículo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em duas oportunidades, tanto por ocasião do
julgamento do apelo como dos embargos anteriores, essa Turma Julgadora
consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014623-04.2018.8.26.0008/50001 -Voto no
3
“Com efeito, muito embora em razão do julgamento do processo no
0112787-36.2009.8.26.0008 tenha sido consignada a pendência de pagamento do
débito de IPVA de 2009, de responsabilidade do adquirente, ou seja, do autor
apelado, para fins de cumprimento da transferência do veículo por parte do
vendedor, ora réu apelante, fato é que não consta mais de nenhum dos
documentos apresentados nos autos qualquer pendência com relação àquele
tributo de 2009, tendo transcorrido praticamente uma década sem que o vendedor
tenha dado cumprimento à regular transferência do veículo até o novo ajuizamento
de ação, ocorrido em 25/10/2018 com tal intuito.
Reforce-se que o veículo foi objeto de compra e venda entre as partes em
10/02/2009 e que até a presente data ainda não foi regularizado seu domínio, cuja
responsabilidade era e ainda é incontroversamente do réu, ora apelante”.
A obrigação imposta à ré é a transferência. A irresignação
mais uma vez manifestada concentra-se na alegada impossibilidade de assim
fazê-lo por depender “única e exclusivamente da boa vontade do ora apelado
em praticar tal ato”, sendo que não há sequer prova de resistência da parte
contrária com relação à vistoria, ressalvado, obviamente, que os meios para
tanto sejam disponibilizados pela ré embargante.
De todo modo, repise-se que também restou consignada
a possibilidade de, em caso de descumprimento e nesse ponto acrescente-
se também de demonstrada impossibilidade de assim fazê-lo , ser a medida
convertida em perdas e danos, com a adoção, pelo juízo “a quo” das medidas
necessárias para a satisfação da obrigação, ou seja, emitir ordem judicial para
tanto, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC.
A pretendida “condenação” da parte contrária excede aos
limites da demanda e dos estreitos limites da via dos embargos de declaração.
A protelação é evidente e acintosa, tanto com a parte,
que espera, como já dito, há mais de uma década por tal providência, como
com esse órgão colegiado, que expressou de modo claro a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014623-04.2018.8.26.0008/50001 -Voto no
4
de cada parte, sem perder de vista o bem da vida da presente demanda.
Assim, aplica-se à embargante multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, CPC, advertida a parte
desde já sobre a eventual majoração da multa em caso de reiteração de
utilização de recursos protelatórios (§3o do mesmo dispositivo legal).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos, com
aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, CPC.
SOARES LEVADA
Relator